Tribunal: TJMT
Processo: 1012581-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 1012581-86.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ANA CLARA ARAÚJO DA SILVA, representada por sua genitora, LUCIANA ARAÚJO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ANA CLARA ARAÚJO DA SILVA, representada por sua genitora, LUCIANA ARAÚJO DA SILVA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 46738993):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — MATRÍCULA EM CRECHE — INSUFICIÊNCIA DE VAGAS — INADMISSIBILIDADE — LISTA DE ESPERA — OBSERVAÇÃO. SUPERLOTAÇÃO — MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Inadmissível é a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera pelo surgimento de vagas.
A superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção necessária a cada uma das crianças.
Recurso provido. (Ap 1012581-86.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 205 e 208, IV, da Constituição Federal, uma vez que é dever do Estado a efetivação da educação.
Recurso tempestivo (id. 52829950).
Contrarrazões (id. 65165452)
É o relatório. Decido.
Aplicação da sistemática de repercussão geral. Artigo 1.030, III, CPC.
In casu, o presente Recurso Extraordinário discute se o acesso à educação em escola pública (creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
O STF, nos autos do RE 1.008.166/SC (Tema 548), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade do artigo 208, IV, da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1012581-86.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ANA CLARA ARAÚJO DA SILVA, representada por sua genitora, LUCIANA ARAÚJO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANA CLARA ARAÚJO DA SILVA, representada por sua genitora, LUCIANA ARAÚJO DA SILVA, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 46738993):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — MATRÍCULA EM CRECHE — INSUFICIÊNCIA DE VAGAS — INADMISSIBILIDADE — LISTA DE ESPERA — OBSERVAÇÃO. SUPERLOTAÇÃO — MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Inadmissível é a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera pelo surgimento de vagas.
A superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção necessária a cada uma das crianças.
Recurso provido. (Ap 1012581-86.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 53, V e 54, IV, da Lei n. 8.069/90 e artigos 29 e 30 da Lei n. 9.394/96, ao argumento de que o acórdão recorrido fere a garantia a dignidade da criança.
Recurso tempestivo (id. 52829950).
Contrarrazões (id. 65165452)
É o relatório. Decido.
A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário ID 51789496, o qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.008.166/SC (Tema 548).
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário ID 4 51789496.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV